Tribunal: STF
Processo: AI 480056
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Tendo em vista que a peça tida como
 faltante no instrumento encontra-se a fls. 21 dos autos,
reconsidero o despacho de fls. 49, tornando-o sem efeito, nesse
ponto.
-       Daí não decorre, porém, o provimento do regimental. É que,
 no que se refere à intempestividade do recurso extraordinário, esta
 Corte firmou o entendimento de que os documentos comprobatórios da
suspensão de prazo no tribunal a quo que não seja de conhecimento
obrigatório do tribunal ad quem devem ser apresentados na data da
interposição do agravo de instrumento. Não supre a ausência desse
elemento informativo a juntada, à petição de agravo regimental, de
portaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que faz saber
 não ter havido expediente nos dias 1º e 02 de maio de 2003.
Agravo a que se nega provimento.